Tribunal: TJPA
Processo: 0038052-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038052-54.2012.8.14.0301

APELANTE: DILEUSA GAIA BRAGA

APELADO: COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME, INSTITUTO PRO-EDUCAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE O CURSO NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA DURANTE O ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restando demonstrada qualquer irregularidade no procedimento adotado pelas Instituições de Ensino demandadas, uma vez que o curso de técnico de enfermagem estava devidamente em processo de autorização para funcionamento em andamento, não há que se falar em dever de indenizar.

2. Sentença de improcedência mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0038052-54.2012.8.14.0301

APELANTE: DILEUSA GAIA BRAGA

APELADOS: COLÉGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. –ME e INSTITUTO PRO-EDUCAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por DILEUSA GAIA BRAGA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. Num. 27898156) que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais,

movida em desfavor do COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.-ME e INSTITUTO EDUCAR, julgou improcedente o pedido da autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Na exordial Id. Num. 27898143, a autora alegou que firmou com as requeridas contrato de prestação de serviços educacionais, para o curso técnico em enfermagem, no turno da noite, com início para maio de 2011, mediante pagamento de mensalidade, no valor de R$210,00 (duzentos e dez reais).

Contudo, em abril de 2012, tomou conhecimento de que o curso contratado não tinha autorização de funcionamento do Conselho Estadual de Educação do Pará e Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Desse modo, efetuou denúncia junto ao Conselho Estadual de Educação do Pará, ao Conselho Regional de Enfermagem do Pará e ao Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Justiça do Consumidor; bem como, registrou Boletim de Ocorrência Policial (B.O.) na Polícia Civil do Estado do Pará.

Aduziu que, em razão da situação irregular do curso, requereu trancamento de matrícula do referido curso.

Diante desses fatos, ingressou com a ação, pleiteando a restituição em dobro do valor das parcelas pagas de maio de 2011 a março de 2012, que somam R$2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais) que dobradas alcançam o valor de R$4.460,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais); pugnando também por danos morais, no importe de R$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, depreende-se que tendo as requeridas promovido o saneamento das irregularidades administrativas existentes, adequando-se as normas de funcionamento estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação, não restou configurado inadimplemento do contrato e o consequente dano a requerente passível de indenização.

Assim, o pedido de restituição dos valores pagos pela autora não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, uma vez que efetivamente prestado o serviço de ensino, configurando vantagem indevida a restituição de valores pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança.

(...)

Deste modo, de acordo com os fatos narrados nos autos, no caso a inexistência de plena regularização administrativa do curso de ensino ofertado pela parte requerida, ainda que possa ensejar evidente desconforto, tal circunstância não é por si só, de gravidade a ensejar indenização por danos morais, notadamente quanto promovida pela prestadora do serviço educacional a plena regularização junto aos órgãos de fiscalização, já restando sedimentado na doutrina que apenas o descumprimento do contrato não enseja danos morais, “

Inconformada, a autora apelou (Id. Num. 27898157), alegando que as requeridas não informaram no material de divulgação do curso e nem no contrato de prestação de serviços educacionais, que o curso técnico em enfermagem não estava autorizado, o que demonstra a má fé no momento da celebração do contrato.

Sustenta ser totalmente descabido o argumento de que, se apelante tivesse permanecida matriculada no curso, receberia o diploma válido ao final, pois não tem cabimento exigir que o consumidor se mantenha sujeito aos termos do contrato viciado desde o início, inclusive pela disparidade entre a oferta publicitária e o serviço efetivamente ofertado e a ausência de informação acerca da inexistência, à época da contratação, de autorização para o funcionamento do curso.

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de serem julgados procedentes os pedidos de indenizações por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 27898157.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. Num. 27900101).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

Tomadas as razões recursais declinadas, antecipo que o recurso não merece acolhimento.

Trata-se de ação reparação de danos materiais e morais em que a parte autora informou que se matriculou em curso técnico de enfermagem oferecido pelas apeladas e que, ao tomar conhecimento de que não havia autorização dos órgãos competentes para que o curso fosse ministrado, desistiu dele e suspendeu os pagamentos, trancando sua matrícula. Pediu a devolução em dobro dos valores pagos e a reparação pelo dano moral sofrido.

Pois bem!

Como é cediço, incide no caso, o Código de Defesa do Consumidor, eis que há relação jurídica de consumo entre a parte autora e a parte ré. A autora é consumidora (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor) e as rés fornecedoras (art. 3º caput da mesma lei).

Nesse contexto, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. Sendo assim, o fornecedor é obrigado a reparar os danos que causou ao consumidor, ainda que não tenha tido a intenção de gerá-los (dolo) ou praticado uma falta de cuidado genérica (culpa).

O art. 4º, III do Código de Defesa do Consumidor preceitua a boa-fé como princípio sobre o qual se funda as relações de consumo e o artigo 6º, III do mesmo diploma legal impõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, como decorrência do dever de informação que é inerente à boa-fé.

No entanto, pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Tratando-se de relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) - ope judicis; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, sustentando em sede de contestação Id. Num. 5345665 que: “
O CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ofertado pela
SOPHOS/FAT
tanto era de conhecimento do
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
, que motivou o
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
por causa da extrapolação do prazo para a sua regularização definitiva junto àquele
CEE/PA
, o que é do ponto de vista jurídico algo completamente diferente das alegações irresponsáveis da Autora de que ele seria considerado como um curso não autorizado ou ainda mesmo como sendo ilegal.
O curso em questão sempre funcionou com prévio conhecimento do
CEE/PA
, sendo certo que o próprio
TAC
do
MPE
atesta isso quando, em sua
CLÁUSULA
e
Parágrafo Único
, informam que o Termo de Ajuste de Conduta "
aplica-se às Instituições Educacionais integrantes do Sistema Estadual de Educação que protocolaram os processos tendentes à obtenção de seus atos autorizativos após 31 de dezembro de 2011. ou seja, de forma intempestiva
",
isso quer dizer então que, apesar da intempestividade do seu protocolo, o curso era regular e precisava tão somente cumprir temporalmente determinados compromissos e obrigações estipulados em sua CLÁUSULA 2ª - DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES
,
o que não induz, em absoluto
,
que ele fosse irregular ou tivesse funcionamento ilegal
, portanto,
poderia ter sido, se ela assim o quisesse
,
concluído normalmente pela Autora que, ao seu final, receberia certificação profissional através de seu diploma de conclusão do curso técnico
.”

Desse modo, no caso em apreço, a parte requerida logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, verificando-se, ainda, dos termos da decisão fustigada, que o juiz de primeiro grau apenas decidiu conforme o que lhe foi apresentado, tendo, inclusive, chegado à conclusão declinada, que sem dúvida está dentro da diretriz traçada no artigo 371 do CPC.

Vejamos os fundamentos da sentença recorrida:

“Em que pese verificar, de acordo com os elementos de prova constantes dos autos, que o curso técnico oferecido pela autora apresentava irregularidades administrativas, fato incontroverso, uma vez que a própria assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual evidencia tal situação, percebe-se que a instituição de ensino demandada, buscou a devida regularização e adequou-se as normas do Conselho Estadual de Educação disciplinadas na Resolução nº 485 de 15 de dezembro de 2009, uma vez que obteve autorização formal de funcionamento expedida pelo referido Conselho, conforme Resolução nº 046/2013 (fls.171), que em ementa estabelece: Autoriza o funcionamento do Curso Técnico em Enfermagem – Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde – Colégio Sophos – Belém/Pa.

Cumpre ressaltar que inclusive, a mesma Resolução que autorizou o funcionamento do curso, em seu artigo 2º, referendou as atividades de ensino que já estavam sendo prestadas pelas demandadas, evitando assim qualquer prejuízo aos discentes que cursavam os referidos cursos, ao dispor que:

‘Art. 2º FICA ASSEGURADA A VALIDAÇÃO DOS ESTUDOS DOS ALUNOS CONCLUINTES, ASSIM COMO OS ATOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DO PERÍODO EM QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNCIONOU SEM ATO AUTORIZATIVO, DESDE QUE NÃO CONTRARIEM A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM VIGOR, MEDIANTE ENVIO DE RELATÓRIOS DE APROVEITAMENTO FINAL A CODOE/SEDUC, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS).’

Com efeito, depreende-se que tendo as requeridas promovido o saneamento das irregularidades administrativas existentes, adequando-se as normas de funcionamento estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação, não restou configurado inadimplemento do contrato e o consequente dano a requerente passível de indenização. “

E continuou o seu raciocínio de forma clara e precisa fazendo a observação de que as requeridas não incidiram em ilicitude que pudesse possibilitar o pagamento de restituição dos valores pagos pela autora, uma vez que efetivamente prestado o serviço de ensino, configurando vantagem indevida a restituição de valores pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança.

Destarte, verifica-se, assim, que as requeridas comprovaram que o curso frequentado pela apelante se encontrava em processo de autorização para funcionamento perante o Conselho Estadual de Educação, tendo obtido êxito em sua obtenção.

No caso, depreende-se dos autos que a apelante desistiu do curso técnico de enfermagem, após cursar onze meses de aulas, trancando sua matrícula em abril de 2012, quando já estava em andamento o processo de autorização para funcionamento do curso de enfermagem perante o Conselho Estadual de Educação, conforme noticia os documentos juntados pela parte requerida em sede defesa.

O fato de ainda não contar com a autorização de funcionamento dos Órgãos competentes à época em que a apelante se matriculou no curso de enfermagem oferecido pela parte ré não se qualifica como ato ilícito, haja vista que o Conselho Estadual de Educação estava habilitado para autorizar a sua colocação em funcionamento. Além disso, até trancar a matrícula do seu curso de enfermagem, a apelante frequentou regularmente as aulas e estava recebendo a contrapartida pedagógica do Colégio SOPHOS pelos serviços educacionais que comprou.

Com efeito, cai por toda a argumentação da autora/apelante no tocante à alegação exordial de que foi ludibriada pois acreditava que final do Curso teria condições de ingressar no mercado de trabalho e auferir os frutos de seus investimentos de tempo e dinheiro, além de ver seus sacrifícios e dedicação recompensados na forma de uma boa formação técnico profissional; fundamento da sua pretensão no tocante ao pedido de perdas e danos.

O art. 186, do CC preceitua que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Da mesma forma reza o art. 927 do diploma legal precitado que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

In casu, não ocorreu quaisquer das hipóteses de incidência precitadas sobre os fatos descritos na exordial, desautorizando a pretensão deduzida.

Destarte, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado pelas apeladas e tendo a autora/apelante requerido o trancamento de sua matrícula junto as reclamadas durante o andamento do processo de autorização para funcionamento do questionado curso, deve ser negado provimento ao apelo, para manter incólume a sentença objurgada em todos os seus termos.

Diante dos fundamentos expostos, tenho que as alegações da apelante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na r. sentença, de que não restou comprovada a prática de ilicitude por parte das requeridas, a teor do que dispõe o artigo186 do CC, de modo que não cabe nenhuma reparação quer seja por dano material quer seja por dano moral.

Logo, o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, haja vista que, o relator pode ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la.

Diga-se que o STJ entende válido este procedimento, ao reconhecer que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.”. (AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

Por estas razões, sob qualquer ângulo que se observe a questão, tem-se por descabida a pretensão recursal. Adotando a fundamentação do decisum objurgado e integrando-o neste contexto como razão de decidir, voto pelo
conhecimento e

desprovimento do recurso de apelação
.

Belém, 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021